Tribunal: STF
Processo: HC 184377
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 558.872/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI.
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 40 (quarenta) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de associação para o tráfico (art. 35, c/c o art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/06) e corrupção ativa (art. 333, caput e parágrafo único, do CP, por 8 vezes, em concurso material, cada uma delas na forma do art. 71 do CP). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade (Doc. 20, fls. 14-51).
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem (Doc. 24). Na sequência, manejou novo writ, agora no Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi conhecido pelo Ministro Relator (Doc. 35), em decisão mantida pelo colegiado ao negar provimento ao subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado (Doc. 34):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRIÇÃO MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE DOS FATOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. QUANTIDADE DA PENA APLICADA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça.
    2. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva, como no caso.
    3. Embora seja dever do Estado primar pela célere prestação jurisdicional, em homenagem ao princípio constitucional da razoável duração do processo, forçoso reconhecer que, no caso examinado, não se vislumbra manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal Superior.
    4. Em homenagem ao princípio da razoabilidade, admite-se certa variação nos referidos prazos, de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário.
    5. Com efeito, as particularidades do processo, no qual foram denunciados vinte e quatro implicados, dez dos quais foram alcançados pela sentença, e, também, o fato de serem os acusados representados por procuradores diversos e uma das defesas deixar de apresentar as contrarrazões recursais, certamente resulta na utilização de mais tempo até chegar-se à solução final da causa, justificando a aventada demora na finalização da prestação jurisdicional.
    6. Verifica-se que o paciente foi condenado às penas de 40 (quarenta) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.223 (um mil e duzentos e vinte e três) dias-multa, no regime inicial fechado, tempo esse consideravelmente superior àquele até agora computado, durante o qual aguarda o exame de sua apelação, não havendo que se falar em eventual atraso que extrapole os limites da razoabilidade ou da proporcionalidade.
    7. Agravo improvido, com recomendação ao Tribunal local para que imprima celeridade no julgamento da apelação criminal. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Aduz, ainda, excesso de prazo, porque o Paciente está custodiado, sem culpa formada, desde o ano de 2016, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos, tendo a sentença condenatória sido proferida em 01/03/2019; recursos de apelação recebidos em maio de 2019; estando hoje o feito aguardando o MP apresentar as contrarrazões devidas para assim o processo ser enviado para a Instância Ad quem. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para assegurar ao paciente o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal. 
    É o relatório. Decido. 
    Dispõe o art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal que o juiz, ao proferir sentença condenatória, decidirá, motivadamente, no caso de manutenção da prisão anteriormente decretada ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar. 
    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes:
    Em primeiro lugar, rememora-se a inviabilidade de se rediscutir aquilo que foi incidentalmente sustentado, em se considerando não só a formação de coisa julgada material extraordinária, a partir da denegação da ordem nos HCs de nºs 44087-46.2017 e 44098- 75.2017, ao considerarem idônea e adequada a custódia cautelar decretada por ocasião do recebimento da Denúncia, além de insatisfatória e insuficiente a substituição da prisional por qualquer outra cautelar, o que inviabiliza o reexame da matéria neste novo remédio heroico impetrado, mas, principalmente a denegação de liminar, proferida pelo Min. MARCO AURÉLIO, do Pretório Excelso, na Medida Cautelar no HC nº 148791-RJ, cujo Paciente figura como um dos réus do feito originário, ao manifestar que: “O Juízo, ao determinar a prisão preventiva no ato de recebimento da denúncia, destacou os contornos das infrações – recolhimento de propina paga por traficantes de drogas a policiais militares da região do 7º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro, com o fim de permitir o livre comércio de entorpecentes e outras condutas ilícitas no período de julho de 2014 a abril de 2016. Aludiu à utilização das funções policiais e de armas de fogo nas práticas delitivas. Destacou o risco concreto de eliminação de provas, apontando invasão no setor de buscas eletrônicas do órgão de investigação. O quadro revela estar em jogo a preservação da ordem pública e da instrução processual. Sem prejuízo do princípio da não culpabilidade, presentes os fortes indícios de envolvimento do paciente, ao que tudo indica, em grupo criminoso, a custódia se impunha, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como razoável e conveniente o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal”, seja, ainda, porque se perfilou como perfeitamente válida e hígida a fundamentação sentencial de plena subsistência da prisão preventiva, uma vez que já se encontra inteiramente pacificada pelos nossos Tribunais Superiores a orientação segundo a qual, salvo na hipótese de superveniência de fato novo, o que não vem a ser o caso, será mantido, após ser proferida aquela decisão definitiva, o status quo ante do réu: se preso estava, preso permanecerá, o mesmo se dando com aquele que se encontrava solto. 
    [...].
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva, a saber:
    Com efeito, conforme restou consignado na decisão agravada, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 14/6/2017, e findou condenado, em 1/3/2019, pela prática dos delitos previstos no art. 35, c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/2006, e no art. 333, caput e parágrafo único, por oito vezes, em concurso material, na forma do art. 71, todos do Código Penal, às penas de 40 (quarenta) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.223 (um mil e duzentos e vinte e três) dias-multa. 
    Ora, verifica-se que o paciente teve decretada a prisão preventiva, permanecendo recolhido ao cárcere durante toda a instrução criminal e, proferida a sentença condenatória, negou-se-lhe o direito de recorrer em liberdade com o argumento de permanecerem os motivos lançados na decisão que decretou a prisão preventiva, realçando os motivos da segregação cautelar originária. 
    Portanto, nas hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, a exigência de fundamentação exaustiva e a possibilidade do recurso em liberdade, de acordo com a jurisprudência pátria, devem ser avaliadas com prudência, pois se mostra incongruente manter o acusado preso durante a instrução e, após a sua condenação, quando devidamente reconhecida a sua culpabilidade e preservado o quadro fático-processual decorrente da custódia cautelar, assegurar-lhe a liberdade. 
    A propósito (destaques acrescidos): [...].
    De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal.
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Nesse sentido, é imperiosa a necessidade de se garantir a ordem pública, evidenciada sobretudo diante de fatos concretos aos quais se atribuiu gravidade e que revestem a conduta de remarcada reprovabilidade. Com efeito, o paciente é apontado como integrante de associação estável, permanente e organizada para prática do comércio ilegal de drogas na comunidade do "Complexo do Anaia". Destaca-se, ainda, a existência de pagamentos espúrios a policiais militares da região com o fim de permitir o livre comércio de entorpecentes. 
    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 
    A propósito, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 148.218 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; HC 137.515, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; RHC 138.937, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017.
    Quanto ao mais, descabe falar em excesso de prazo para o término da instrução criminal. 
    Segundo constou do acórdão impugnado, tem-se que: 
    […] Noutro giro, quanto à alegação de excesso de prazo para julgamento da Apelação Criminal, cumpre ressaltar que, como tem orientado a doutrina e decidido esta Corte Superior, os prazos indicados na legislação pátria para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro geral, não se podendo deduzir o excesso, tão-somente, pela soma aritmética dos mesmos. 
    Além disso, as particularidades do processo, no qual foram denunciados vinte e quatro implicados, dez dos quais foram alcançados pela sentença, e, também, o fato de serem os acusados representados por procuradores diversos e uma das defesas deixar de apresentar as contrarrazões recursais, certamente resulta na utilização de mais tempo até chegar-se à solução final da causa, justificando a aventada demora na finalização da prestação jurisdicional. 
    Em arremate, verifica-se que o paciente foi condenado às penas de 40 (quarenta) anos e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.223 (um mil e duzentos e vinte e três) dias-multa, no regime inicial fechado, tempo esse consideravelmente superior àquele até agora computado, durante o qual aguarda o exame de sua apelação, não havendo que se falar que eventual atraso no julgamento do apelo defensivo tenha extrapolado os limites da razoabilidade ou da proporcionalidade. 
    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no processamento do recurso de Apelação interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016. 
    No presente caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a existência de sentença condenatória com imposição de acentuada reprimenda são fatores que não podem ser ignorados no exame da matéria. Afinal, trata-se dos crimes de associação para o tráfico de drogas e corrupção ativa, por 8 vezes, que resultou na aplicação da pena de 40 (quarenta) anos e 20 (vinte) dias de reclusão. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça recomendou ao Tribunal estadual celeridade no julgamento da apelação criminal. 
    Sendo esse o quadro, não se verifica hipótese de flagrante constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão cautelar. 
    Diante do exposto, nos termos do artigo 21, §1º, do RISTF, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de abril de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente